Tribunal: STF
Processo: ARE 1347965
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação aos cálculos da DEPRE - Juros de mora - Insurgência contra aplicação da Lei 11.960/09 - Inconstitucionalidade parcial - Aplicabilidade parcial da Lei 11.960/09 a partir da vigência desta Ação ajuizada em 1995 - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 - Recurso provido” (fl. 145, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 170-172, vol. 1).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXIV do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera que “o V. Acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o DER/SP deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de pagamento de juros em termos e valores superiores aqueles permitidos pelo art. 5º da Lei Federal 11.960/2009 e 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, viola o art. 5º, ‘caput’, da CF/88. Além de violar o disposto no artigo 100, § 12 desta mesma Constituição” (fl. 19, e-doc. 2).



    Ressalta que, “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução. A determinação de pagamento de juros e correção monetária superiores àqueles legalmente fixados representa violação ao princípio da justa indenização” (fl. 22, vol. 2).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e princípio da isonomia ao caso em tela, conforme razões elencadas no presente recurso, aplicando-se a lei federal nº 11.960/09, naquilo que modificou o artigo 1º-F da lei federal nº 9.494/97, conforme sua constitucionalização prevista no artigo 100, § 12, da Constituição Federal e no artigo 97, § 16 do ADCT” (fl. 29, vol. 2).



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 48-49, vol. 2).



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo.



    4. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário. - A questão da inaplicabilidade do art. 1°-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas impostas à Fazenda Pública, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.495.146/MG- TEMA 905/STJ. - A impossibilidade jurídica da utilização do índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1°- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE. Nega-se provimento aos recursos” (fl. 92, vol. 2). 



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o v. Acórdão, pois, fixa como índices a serem aplicados aos juros de mora e de correção monetária, percentuais diferentes daqueles definidos nas ADIn's nº 4.425 e 4.357, os quais, aliás, coincidem, com o que decidido no Tema nº 810/STF (juros de mora conforme poupança), excepcionando-se, apenas, a modulação (inexistente neste Tema nº 810/STF, em relação à correção monetária na fase condenatória). Ou seja: de qualquer modo (ainda que se utilize equivocadamente o Tema nº 810/STF) o ‘decisum’ não é compatível com o precedente dito utilizado e, assim, não poderia ter dado azo à denegação recursal” (fl. 68, vol. 2).



    Sustenta que a “tese [seria] exclusivamente jurídica que claramente independe de qualquer prévia aferição de fatos ou provas nos autos” (fl. 70, vol. 2). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nestes termos: 



    “Com efeito, o julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte tese: (...)



    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1040, inc. I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 48-49, e-doc. 2) 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    A manutenção da decisão agravada pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 810 da repercussão geral.



    8. Quanto à alegada ofensa ao princípio da justa indenização, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.733-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.236.632-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.244.208-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 768.808-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora